Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020373-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), B.N. DA SILVA LTDA (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DADOS DO AUTOR DO BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA – INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A NEGATIVAÇÃO É ARBITRARIA - MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA

- NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão objurgada que determina ao banco agravante/requerido proceder à exclusão dos dados do autor dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da
astreinte
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
autos no

1002570-21.2022.8.11.0023

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que deferiu pedido liminar de tutela de urgência e determinou ao BANCO DO BRASIL, que procedesse, no prazo de 5 dias, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da parte autora B.N. DA SILVA LTDA, referente ao débito de R$ 104,04, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, com fulcro no art. 300, caput e § 2o, c.c. O art. 297, caput e parágrafo único, art. 536, § 1o e art. 537, todos do CPC, bem como deferiu o pedido de inversão do ônus probatório.

O banco agravante inconformado com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos.

Assevera que “não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada por parte do Réu, pelo que não merece guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela. Ademais, os fundamentos trazidos pela Parte Agravada não preencheram os requisitos necessários elencados nos artigos 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida. No caso em tela não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência deferida, uma vez que as alegações da Parte Agravada foram insubsistentes e não trouxeram aos autos nenhuma prova capaz de ser considerada inequívoca, como é exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil” (id. 146381695 - Pág. 2).

Afirma que o “artigo 300 do CPC/2015 determina que, para que seja concedida a tutela antecipada, o juiz, por meio de prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu (...)Deve haver muito rigor na análise da existência de pressupostos para que seja deferida a antecipação de tutela, caso contrário, a mesma deve ser indeferida” (id. id. 146381695 - Pág. 2/3).

Ressalta que “os cadastros de restrições favorecem muito mais intensamente as demais instituições financeiras a quem eventualmente o devedor pudesse pleitear uma linha de crédito do que a própria instituição credora que solicitou o seu cadastramento, pois esta já é conhecedora, e vítima, da impontualidade do cadastrado e, assim, obviamente não corre o risco lhe conceder novo empréstimo (...)Não fosse o relevante papel informativo desempenhado pelos órgãos de proteção ao crédito, não haveria como divulgar o comportamento desidioso da devedora inadimplente às demais instituições financeiras, abrindo-lhe caminho para contrair novos empréstimos e gerando enorme risco de novos inadimplementos, com reflexos imprevisíveis, e quiçá irreversíveis, sobre o sistema financeiro nacional, em se considerando, como já dito, a enorme quantidade de pessoas que se tornam insolventes todos os dias. Ademais, na medida em que se autorizar que um tomador de empréstimo claramente inadimplente - caso típico dos autores - deixe de ter seu nome inserido no rol do SERASA (e também do SPC e demais órgãos similares), ferirse-á o constitucional princípio de igualdade (art. 5o, caput, da Constituição Federal), posto que não haverá distinção entre a pessoa que honra pontualmente seus compromissos e aquela que se torna inadimplente, o que é inadmissível. Com efeito, se as informações negativas não forem registradas, os bancos de dados não mais refletirão a verdadeira situação do cliente, tornando-se, dessa forma, inútil a sua própria existência, convertendo-se, assim, em letras mortas os dispositivos da Constituição Federal (art. 5o, LXXII, “a”) e do Código de Defesa do Consumidor (43 e ss.) que os preveem” (id. 146381695 - Pág. 4).

Menciona que da “análise da Petição Inicial verifica-se que não restou demonstrado nada de irregular ou que reflita qualquer resquício de abuso por parte do Banco Réu. É de ver-se que a conduta do Réu se pauta no exercício regular de um direito reconhecido, com âncora, inclusive, no artigo 188, inciso I do Código Civil (...)Insta ressaltar que todas as condições estabelecidas no contrato estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Portanto, não pode ser imputada ao Banco Agravante qualquer penalidade ao exercer o seu direito de cobrar parcelas relativas a financiamento concedido. A existência dos órgãos de proteção ao crédito encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. Os dados neles constantes são sigilosos, sendo acessados apenas e tão somente pelas entidades filiadas ao respectivo órgão, para uso interno e restrito. Não há, pois, nenhum tipo de divulgação pública de tais dados, pelo contrário, são confidencialmente colocados à disposição exclusiva dos associados (...) O credor não cadastra o nome do devedor em tais organismos para satisfazer interesse exclusivamente próprio ou com o fito de impor-lhe punição. O faz para garantir e preservar a saúde do sistema creditício nacional, impedindo que seja contaminado por novas inadimplências decorrentes simplesmente da falta de informação sobre a verdadeira situação financeira do tomador do crédito” (id. 146381695 - Pág. 5/6).

Aduz, ainda, que a “aplicação da multa diária no importe de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, resta notória a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, pois, a cobrança do valor, sob a fundamentação de eventual descumprimento de ordem judicial não deve prosperar. Tal montante é altamente arbitrário e excessivo, contrariando o real objetivo da estipulação de multa pelo descumprimento (ou demora no cumprimento) de obrigação de fazer, a chamada astreinte (...) Permanecendo o arbitramento das astreintes no patamar atual, sem limitação, irá caracterizar enriquecimento ilícito da Parte Autora/Agravada. A multa é um meio de coerção para que o devedor cumpra a sua obrigação, razão pela qual, ela deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que ela não se torne um meio de enriquecimento do credor (...)Portanto, procurando evitar que o foco da demanda seja outro, necessário se faz REVOGAR a tutela concedida, ou mesmo REDUZIR a multa aplicada” (id. 146381695 - Pág. 6/9).

Formula prequestionamento.

Requer, assim, a concessão liminar de efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 147922173 - Pág. 1/4).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 150049198 - Pág. 1/5), acompanhada de documentos, pugnando pelo desprovimento da via recursal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
autos no

1002570-21.2022.8.11.0023

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que deferiu pedido liminar de tutela de urgência e determinou ao BANCO DO BRASIL, que procedesse, no prazo de 5 dias, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da parte autora B.N. DA SILVA LTDA, referente ao débito de R$ 104,04, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, com fulcro no art. 300, caput e § 2o, c.c. O art. 297, caput e parágrafo único, art. 536, § 1o e art. 537, todos do CPC, bem como deferiu o pedido de inversão do ônus probatório.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal de Justiça é quanto ao preenchimento dos pressupostos legais para deferimento da antecipação da tutela em beneficio ao autor, da regularidade da inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, da multa arbitrada e sua limitação.

DECIDO.

A pretensão perseguida pela parte recorrente, a meu viso, não merece prosperar.

Digo isso porque a concessão da tutela de urgência exige, como pressupostos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Esses pressupostos são concorrentes, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida.

Sobre o requisito da probabilidade do direito, depreende-se que a tutela de urgência será concedida com base na cognição sumária dos elementos da lide.

É o que se extrai dos ensinamentos dos processualistas, de escol, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, nos seguintes termos:

“No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ‘prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da ‘verossimilhança da alegação’, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. (...)”

Em relação ao pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este corresponde à possibilidade concreta de injustiça ou de dano decorrente da espera pela finalização do curso normal da lide, consoante se infere das lições do festejado Humberto Theodoro Júnior:

“O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alçando caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, idôneos de convicção seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o ‘perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional’ (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da controvérsia – ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante”.

No caso em testilha, a autora/agravada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, buscando em sede liminar compelir a parte recorrente proceder à exclusão dos dados do autor dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por ter adimplido o débito negativado.

Como visto, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém da inclusão do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à parte autora.

Evidencia-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Logo, a inscrição do débito quitado ou a manutenção de negativação de pessoa adimplente junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito é medida arbitrária, devendo o Poder Judiciário prestar a devida proteção jurisdicional.

No que tange a multa estabelecida para o cumprimento da obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023